Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CONSIGNADO COM TROCO. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA NÃO POSTULADA PELA AUTORA. PROCEDIMENTO LEVADO A EFEITO POR FALSÁRIO. ASSINATURA DA AUTORA COMPROVADAMENTE FALSIFICADA. PROVA TÉCNICA INEQUÍVOCA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. DANOS MORAIS. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DA AUTORA IDOSA COM CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO DE PORTABILIDADE. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DOS AGENTES FINANCEIROS ENVOLVIDOS. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro. Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Retorno das partes ao estado anterior. Art. 182 do Código Civil. Dever de reparação dos danos causados à autora. Art. 927 do Código Civil. Confirmada a fraude praticada por terceiros em procedimento de portabilidade de consignado com troco e refinanciamento de dívida, transações contratadas mediante falsificação da assinatura da correntista, manifesta a responsabilidade objetiva do banco. Impositiva, assim, a declaração de nulidade do negócio jurídico e a determinação de retorno das partes ao estado em que anteriormente se encontravam. Dever de reparar fundado na falta de demonstração pela instituição financeira de que tomou todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio de assinatura falsa em contrato de portabilidade com disponibilização de valores ocorreu por injustificável falta de cautela ou anuência do consumidor.
3. Dano moral. Agindo a instituição financeira com absoluta desconsideração ou descaso à situação que afligia e gerava grave desassossego à autora, vítima de fraude, conquanto por simples procedimento interno pudesse ter afastado a inquietação de que tivera ciência, caracterizada está a ocorrência de acontecimentos que ultrapassam a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade, mormente ao se tratar de vítima idosa. 3.1. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade, aspectos considerados na sentença proferida.
4. Recurso do conhecido e desprovido. Honorários majorados.